Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ASSINATURA DE TERMO DE QUITAÇÃO – DIREITO A EVENTUAIS DIFERENÇAS NÃO CONTEMPLADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A quitação outorgada no âmbito das relações de consumo opera o seu efeito em relação aos valores efetivamente vertidos, não prejudicando o direito ao recebimento de eventuais diferenças nela não contempladas.
2. No caso, a autora assinou “Instrumento Particular de Distrato” pelo qual a ré MB Engenharia SPE 045 se comprometeu no pagamento de R$ 75.666,77 à adquirente em decorrência do desfazimento do negócio (ID 17308201).
3. Inobstante a assinatura do Distrato conter cláusula de quitação genérica, verifica-se que nada foi estipulado quanto a eventual prejuízo sofrido pela autora em relação à mora da fornecedora, quanto ao atraso na entrega do imóvel. Assim, a pretensão de execução de multa contratual referente a prejuízo não especificado no distrato, pode ser submetida à análise do Judiciário, o que afasta ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Como bem assentado na sentença recorrida, as alegações de caso fortuito não merecem ser acolhidas, uma vez que os motivos alegados para o inadimplemento “fazem parte do risco da atividade, não sendo suficiente para elidir as consequências do atraso na entrega do imóvel ou elastecer o prazo”. A alegada “escassez de mão de obra qualificada” é fato previsível e comum na atividade desenvolvida pela ré, e por isso não exclui a responsabilidade da construtora pelos prejuízos causados ao consumidor. A escassez de mão-de-obra e de insumos na construção civil ou ocorrência de chuvas são fortuitos internos, inerentes à atividade, já contemplada no período de tolerância previsto no contrato.
5. A cláusula 7.3.1.2 do contrato de promessa de compra e venda prevê a incidência de cláusula penal moratória no caso de atraso na entrega do imóvel – “Fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega da Unidade Autônoma, nas condições definidas no item 7.3.1., exceder o prazo estabelecido no item anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA, ela pagará ao ADQUIRENTE indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado, desde que o ADQUIRENTE esteja adimplente com todas as obrigações assumidas no presente instrumento” (ID 17308199 - Pág. 1).
6. A alegação de que a multa deve incidir sobre o valor efetivamente pago pela adquirente não merece ser acolhido, uma vez que a cláusula moratória pactuada entre as partes prevê expressamente os termos da incidência da multa, sendo nela estabelecido que a multa será aplicada sobre o preço do imóvel.
7. Considerando que o imóvel deveria ter sido entregue em 30 de abril de 2015 (já computados os 180 dias de tolerância – ID 17308193 - Pág. 5 e ID 17308199 - Pág. 1) e que até a data do distrato, 02/02/2016, o imóvel não havia sido entregue (ID 17308201), resta caracterizado o atraso de nove meses e um dia, sobre o qual deve incidir a multa de 0,5% sobre o valor do imóvel devidamente corrigido nos termos do contrato.
8. Dispõe o art. 397 do Código Civil que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Dessa forma, caracterizada a mora da empresa ré desde 01/05/2015, é este o marco inicial para a incidência de juros e correção monetária.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.